Tribunal: TJBA
Processo: 8003624-83.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003624-83.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. O embargante alega omissão no acórdão, argumentando que a cessação do auxílio por incapacidade temporária não deveria ter sido condicionada à conclusão do processo de reabilitação profissional, visto que o laudo médico pericial caracterizou a incapacidade como temporária. Contudo, o acórdão não incorreu em omissão no ponto suscitado. O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que o segurado está incapaz de realizar sua atividade habitual de operador de empilhadeira/confecção de pneus, dadas as severas restrições físicas, o que implicitamente configura a insuscetibilidade de recuperação para sua atividade habitual. A determinação de reabilitação profissional foi considerada compatível com a aptidão constatada pelo perito, visando a reinserção do segurado em atividade compatível com suas limitações. Não se verificam os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão proferido. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº

8003624-83.2025.8.05.0080

.EDCiv

em que figuram como embargante,

I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
;
e embargado,
JOÃO
ANTÔNIO OLIVEIRA DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA